Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-42.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704542-42.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALMIRA MENDES DE CARVALHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Acidentária ajuizada por VALMIRÁ MENDES DE CARVALHO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL objetivando a sua aposentadoria por invalidez, ou, alternativamente, o restabelecimento de auxílio-doença acidentário, com a implantação do auxílio-doença após a sua reabilitação, caso ocorra. Na apelação interposta, o apelante incluiu pedido de condenação do réu ao pagamento do benefício previdenciário retroativo ao período de 10.11.2014 a 20.06.2016, enquanto a petição inicial menciona as parcelas atrasadas contadas de 07.12.2018. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do possível conhecimento parcial do apelo em razão de eventual inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020 17:29:51. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador